Tribunal: TJDFT
Processo: 0729820-19.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-20
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL PRESUMIDO. DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Conforme Súmula n. 608 do STJ, “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão”.
2. Diante da relação de consumo existente entre a operadora de plano de saúde privado e o beneficiário, a responsabilidade da empresa prestadora de serviço por eventuais danos praticados em desfavor do consumidor deve ser apurada conforme critérios de responsabilização objetiva, nos termos do art. 14 do CDC.
3. A negativa do plano, por si só, configura ato ilícito quando o tratamento do qual necessita o beneficiário é descrito e destacado por médico que acompanha o caso. Precedentes deste Eg. TJDFT.
4. Conforme entendimento pacificado desta Corte de Justiça, ocorre o dano moral presumido (in re ipsa) nos casos em que há a negativa de prestação de serviço pelo plano de saúde, em especial quando caracterizada a situação de urgência.
5. Presentes os elementos caracterizadores da responsabilidade do plano de saúde, deve este responder pelos danos causados ao beneficiário, bem como reparar tais danos mediante indenização.
6. Recurso conhecido e provido.